Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007689-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA e CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
AGRAVADO:- ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES
Agravo de Instrumento n. 1007689-66.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, em Ação Demarcatória, recebeu a prova emprestada do Laudo Pericial produzido na Ação Possessória no 1157- 41.2008.8.11.0100, código 21915.
Os agravantes alegam que a perícia foi feita em demanda possessória com finalidade distinta da demarcatória, cujo enfoque é outro.
Os agravantes alegam que referido Laudo foi produzido em autos cujo objeto é absolutamente distinto, pois se trata de demanda POSSESSÓRIA, o que não se confunde com a ação DEMARCATÓRIA de onde se extraiu a decisão agravada, que se presta a fixar marcos e divisas nas propriedades do autor e de todos os réus, inclusive das agravantes.
Acrescentam que, mesmo que lhes seja oportunizada a manifestação com indicação de quesitos e assistentes técnicos, a perícia não servirá como meio hábil a demarcar as terras de todos o que nela demandam, sejam eles autor, réus e interessados, especialmente porque o Sr. Expert, também, não estendeu o seu trabalho à todas as propriedades, o que também afeta as ora Agravantes, considerando-se a localização sequencial das áreas envolvidas.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que recebeu a prova emprestada - Laudo Pericial - produzido na Ação Possessória no 1157- 41.2008.8.11.0100, código 21915, proferido nos seguintes termos:
(...)
Sem maiores delongas, obtempero que a prova pericial produzida no processo no 1157-41.2008.811.0100, código 21915, a qual se encontra reproduzida às fls. 1812/ss. destes autos físicos, não fora homologada judicialmente à época.
Daí, porque, determinou-se que se aguardasse o desenrolar daquele processo, com a validação, ou não, da prova, para, então, prosseguir-se com este feito.
Não obstante, as partes daquele litígio se compuseram amigavelmente, o que, por sua vez, inviabilizou a homologação da prova.
Com efeito, atenta à moderna concepção de processo, sustentada pelos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, bem como ao princípio do aproveitamento máximo dos atos processuais, recebo a prova emprestada do processo no 1157-41.2008.811.0100, código 21915, a qual se encontra reproduzida às fls. 1.812/ss. destes autos físicos, no estado em que se encontra, qual seja, pendente de homologação judicial.
Portanto, a fim de evitar futura alegação de nulidade, prejuízo, bem como cerceamento ao direito de defesa (já que os réus desta ação, excetuada a Comercial Paco de Pneus. e a Carandá Empreendimentos Imobiliários, respectivamente 7a e 8a rés, não figuraram daquela relação processual) oportunizo às partes, no prazo comum de 30 dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial coligido às fls. 1.812/ss, deste caderno processual físico, sob pena de preclusão. (Id 86145952 - Pág. 3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque foi concedido o prazo de 30 dias paras as partes falarem sobre ele.
A matéria se aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator